Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PELA QUAL SE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO EXECUTADO, ABATIDOS APENAS IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL, E A PENHORA SOBRE EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESCONTO DE 15% SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MEDIDA PROPORCIONAL À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o bloqueio da margem consignável do executado, a incidência dos descontos sobre os rendimentos brutos (abatidos apenas imposto de renda e previdência social) e a penhora sobre eventual restituição de imposto de renda.
2. Fato relevante. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual a empresa agravada busca o pagamento de R$ 169.229,42, referente a aluguéis objeto de ação de despejo julgada procedente. O executado, servidor aposentado da Câmara dos Deputados, alega ser idoso, aposentado e superendividado, argumentando que a decisão agravada compromete sua subsistência ao alterar a base de cálculo dos descontos.
3. As decisões anteriores. No agravo de instrumento no 0723874-06.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 24/08/2022, a 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para admitir a penhora de 15% da remuneração líquida do executado, após abatidos todos os descontos incidentes em folha de pagamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada viola a preclusão pro judicato, ao alterar a base de cálculo da penhora já definida em acórdão transitado em julgado; (ii) analisar se é possível a penhora sobre rendimentos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar, mediante mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (iii) examinar se é cabível a penhora de percentual da restituição de imposto de renda do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preclusão pro judicato. 5.1. Ocorreu preclusão pro judicato, instituto representado pela perda da faculdade de o juiz reexaminar ou modificar decisão já tomada por ele próprio ou por outro órgão jurisdicional no mesmo processo. A decisão agravada contraria o decidido no agravo de instrumento no 0723874-06.2020.8.07.0000, ao determinar que os descontos incidam sobre os rendimentos brutos, deduzidos apenas imposto de renda e contribuição previdenciária, quando o acórdão transitado em julgado fixou a penhora de 15% da remuneração líquida, após abatidos todos os descontos incidentes em folha de pagamento.
6. Mitigação da impenhorabilidade de vencimentos. 6.1. Embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e remunerações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação dessa regra para garantir a efetividade do processo. No julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou-se entendimento segundo o qual a regra geral de impenhorabilidade pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. A impenhorabilidade deve incidir somente sobre a fração do patrimônio efetivamente necessária à manutenção do mínimo existencial.
7. Percentual adequado da penhora salarial. 7.1. No caso dos autos, a manutenção da penhora no patamar de 15% da remuneração líquida revela-se medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Atuou com prudência o magistrado quando determinou o bloqueio da margem consignável, vedando novos descontos até o pagamento da dívida.
8. Penhora da restituição de imposto de renda. 8.1. A restituição do imposto de renda refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto. No caso, essa restituição possui natureza salarial, pois decorre dos rendimentos percebidos pelo executado como servidor aposentado. Em analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.582.475/MG, admite-se a constrição parcial da restituição do imposto de renda, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a penhora de crédito de restituição de imposto de renda quando não prejudica o sustento do executado nem acarreta sacrifício da dignidade humana.
9. Deve-se garantir tratamento processual isonômico, resguardando o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a preservar sua dignidade. A execução deve ser realizada no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, de modo menos gravoso possível.
10. Diante da ocorrência de preclusão pro judicato e da necessidade de preservação do mínimo existencial do executado, deve-se confirmar a decisão liminar, mantendo-se o desconto de 15% da remuneração líquida do devedor, após abatidos os descontos obrigatórios e outros valores, até a quitação da dívida. Quanto à restituição do imposto de renda, mantém-se a penhora de 30% do valor, destinando-se os 70% restantes ao agravante, equilibrando-se a satisfação do crédito executado com a dignidade do devedor.
11. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Configura preclusão pro judicato a modificação, pelo juízo de origem, da base de cálculo da penhora salarial já definida em acórdão transitado em julgado, por representar indevida rediscussão de questão já decidida sob as mesmas condições fáticas. 2. A regra geral de impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em dívidas não alimentares, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, preservando-se o mínimo existencial. 3. É cabível a penhora de percentual da restituição de imposto de renda do executado para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da impenhorabilidade de vencimentos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 517, 782, § 3o, e 833, IV; CTN, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, REsp 1.837.702/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/12/2016; TJDFT, Acórdão no 1322951, Agravo de Instrumento no 0723874-06.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível, trânsito em julgado em 24/08/2022; TJDFT, 0731073-40.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/09/2025.